Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do princípio da duração razoável do processo, incumbe ao magistrado prezar pela celeridade do processo a fim de preservar que os autos permaneçam estáticos por volição da parte, a qual se furta de sua responsabilidade de executar as diligências adequadas para localização do bem, e tampouco promove o prosseguimento da demanda em tempo admissível, tornando-se, portanto, adequada como medida justa a extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. A citação é pressuposto processual, e somente após a devida citação tem-se o aperfeiçoamento da relação processual, sem a qual o prosseguimento do feito torna-se obstado.

3. Nas ações de busca e apreensão, a citação, via de regra, ocorre após a efetiva execução da liminar.

4. A não localização do automóvel objeto da lide, em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, caracteriza ausência de utilidade do processo. Considerando infrutíferas as tentativas de localização do bem, bem como o não requerimento de conversão do pleito em ação de execução, em harmonia com o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, torna-se possível a extinção do litígio, sem resolução do mérito, motivada pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em conformidade com o assentado pela redação do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

5. No caso em tela, constata-se que a parte autora manteve-se inerte quando solicitada a apresentar endereço albergando a localização do veículo erguido na controvérsia, configurando a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

6. Precedentes: Acórdão 1197685, 07001294420188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019; Acórdão 1174790, 07170595220188070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019; etc.

6. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.